Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SICREDI OURO VERDE MT, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000468-05.2009.8.11.0086, ajuizada em face de CULTIVAR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME, JOÃO ROBERTO FERRAZ JÚNIOR, DANIELLE ASSIS CAPELIN, determinou a desconstituição do arresto realizado sobre o imóvel que serviria para a satisfação da dívida executada.
Para tanto, narra a cooperativa de crédito agravante, que o arresto foi efetivado no ano de 2009, tendo sido devidamente registrado às margens da matrícula do imóvel denominado lote 25, quadra C, matricula 7596 do CRI de Nova Mutum.
Aduz que, à época, o pedido de arresto sobre o imóvel foi alicerçado no fato de o referido bem constar na declaração de Imposto de Renda de um dos executados, somando-se a isso, o fato de que, ao longo desses anos não houve qualquer oposição de Embargos de Terceiro, situação que confirma que a referida propriedade pertencente aos devedores.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o Juízo de origem determinou a baixa da penhora do imóvel arrestado para satisfação da dívida executada, sob o argumento que o imóvel não está um nome de alguns dos devedores.
Ocorre que a penhora em questão incide sobre o imóvel desde o ano de 2009, sem que houvesse qualquer oposição ou manifestação de terceiros, tendo o imóvel sido constrito, à época, em razão de provas que apontavam a condição de um dos devedores, como proprietário do referido bem.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do recurso, não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula 7596 do CRI de Nova Mutum-MT.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.